Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007738-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTES: EURIPES SEBASTIAO PEREIRA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente EURIPES SEBASTIAO PEREIRA, que se encontra recolhido desde a data de 08.05.2021 na Delegacia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, sob a imputação de ter se negado a cumprir mandado quanto às medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, MARIA ELZA DOS ANJOS RONCHE, dizendo que só sairia da residência preso.
Narra que em audiência de custódia, a Douta Juíza entendeu ser caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, contudo, estão ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP.
Afirma que o paciente foi preso em flagrante delito em razão de ter supostamente resistido a intimação que lhe dava ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Ocorre que, destrinchando os autos, percebe-se que não houve resistência, mas sim ausência de compreensão por parte de EURIPES e ausência de paciência dos servidores estatais para se fazerem compreendidos, situação que resultou na prisão abusiva.
Reitera que não houve cometimento de infração legal que justificasse a prisão em flagrante, uma vez que o paciente estava no ato de intimação das medidas protetivas e na presença da Oficial de Justiça entrou na residência para pegar os seus pertences pessoais e sair do local tal qual lhe ordenado, e que em momento algum colocou a integridade das vítimas em risco com a sua ação, mas tão somente retirando uma mochila de roupas para cumprir a medida protetiva com dignidade.
Reconhece que os casos de violência doméstica devem ser tratados com cautela, especialmente casos em quando envolvem crianças. Contudo, não se pode tratar os acusados com rispidez e inumanidade no anseio de tentar proteger as vítimas.
Consigna que houve arbitrariedade na prisão em flagrante, devendo como consequência a prisão ser declarada ilegal, devendo ser decretado o relaxamento da prisão nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, caso entenda que a prisão não foi ilegal, também é certo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida desproporcional, devendo ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, a concessão liminar “e, após, confirmada no mérito, a ordem de habeas corpus para que se reforme a decisão que CONVERTEU a prisão em flagrante em PRISÃO CAUTELAR do acusado EURIPES SEBASTÃO PEREIRA, eis que implica medida desproporcional e gravosa em face do caso em análise, devendo o Paciente ser colocado em imediata liberdade.”
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
No caso dos autos, embora a impetrante afirme que o paciente não teria resistido ao cumprimento do mandado que culminou no decreto de prisão, por suposto problema de audição, tal fato não restou evidenciado nos autos, ao menos nesta seara processual, uma vez que a conduta delitiva foi devidamente retratada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no boletim de ocorrência de Id. 86224471, pelos termos de depoimentos de Id. 86224471, dentre estes o do policial militar, que deu apoio ao cumprimento do mandado.
Oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.
Ademais, como bem ressaltou a d. Juízo a quo, os casos como dos autos, que se refere a crime em situação de violência doméstica, exigem cuidado e, diante do cenário em que foi requerida e deferida as medidas protetivas (denúncia de abuso sexual de menor), eis que envolvida não só a vítima, mas a integridade física e psicológica de suas netas, é necessário o amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume.
Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes...” (STJ, HC n. 284.623/SP, 5a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014)
Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, ao menos por ora, uma vez que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, não havendo falar em constrangimento ilegal.
Por outro lado, quanto à aplicação de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do contexto fático citado alhures, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento das vítimas.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA